Tribunal: TJDFT
Processo: 0739452-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO POR MEIO DO INSTAGRAM. SITE FRAUDULENTO. ACERTO DO PAGAMENTO POR MEIO DE MENSAGENS WHATSAPP. PAGAMENTO EFETUADO EM NOME DE PESSOA FÍSICA. COMUNICAÇÃO DA FRAUDE ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO DIA SEGUINTE. MED – MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO ACIONADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a autora adquiriu produtos (roupas para revenda) em loja virtual no Instagram, acertou o pagamento em mensagens pelo WhatsApp e pagou o preço de R$ 520,00 por meio de transferência, via Pix, para a conta da pessoa física que não participou dos negócios (ID 45891179) é de reconhecer que a autora não atuou com a diligência necessária nos negócios celebrados pela internet.
2. Sabendo dos riscos que permeiam o comércio eletrônico, incumbia a autora diligenciar acerca da confiabilidade do site e promover o pagamento para a pessoa jurídica de quem estava adquirindo os produtos. Ao negligenciar os procedimentos básicos de segurança inerentes ao comercio eletrônico a autora atraiu para a si a culpa exclusiva pelo prejuízo e simultaneamente excluiu a responsabilidade das instituições financeiras rés, uma vez que, de acordo com o art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. Acionado o MED - Mecanismo Especial de Devolução criado pela Resolução Bacen 103/2021, caberá à instituição na qual o recebedor possui conta realizar o bloqueio de eventual saldo do suspeito de fraude para que os fatos sejam esclarecidos no prazo estabelecido na referida resolução. Cumpre essa obrigação a instituição que realiza o bloqueio do saldo existente e devolve parcialmente a quantia paga (ID 45891183).
4. Recurso conhecido e não provido.
5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.